Tribunal: TJDFT
Processo: 0704834-81.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
<span style="font-size:13.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
color:black">ADMINISTRATIVO. EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM IMÓVEL COMÉRCIAL DA ASA SUL. “PUXADINHO”. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA. OCUPAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NOS PARAMETROS DEFINIDOS NA LEI COMPELEMENTAR 766/08. REGULARIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTO DE DEMOLIÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. SENTENÇA MANTIDA.

<span style="font-size:13.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
color:black">

1. Não prospera a pretensão de manter a construção realizada em imóvel, denominada “puxadinho”, objeto de medida demolitória do Poder Público, se a edificação erigida avança sobre a área verde e não é passível de regularização, por extrapolar os limites previstos na Lei Complementar no 766/2008, que estabelece condições em que a ocupação dos espaços públicos contíguos a estabelecimentos comerciais daquela região por particulares.

2. No exercício do Poder de Polícia, a administração do Distrito Federal pode aplicar medidas coercitivas com o fim de impedir ocupação desordenadas, inclusive, fiscalizar obras que ameacem o meio ambiente, determinando, em caso de necessidade, o embargo ou demolição dessas construções irregulares.

3. Não havendo prova capaz de ilidir a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo demolitória, a medida caracteriza o poder de polícia do órgão de fiscalização que têm o poder-dever de autuar edificações irregulares, a fim de restabelecer a ordem urbanística na área da Zona Urbana do Conjunto Tombado, pois a construção da fachada posterior do imóvel incide sobre área pública de uso comum e extrapola os limites legais.

<span style="font-size:13.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif;
color:black">4. Recurso conhecido e desprovido.<span style="font-size:
13.0pt;line-height:150%;font-family:"Arial",sans-serif">

<p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:20.0pt;mso-line-height-rule:
exactly">